Tribunal: STF
Processo: AI 93187
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- 1. Processual penal. Agravo regimental. Inexistindo no quadro da polícia funcionário perito criminal, pode o juiz nomear pessoas que lhe são estranhas, na forma do art. 159 do Código de Processo Penal.
2. Nega-se provimento ao agravo regimental.